Tribunal: TJBA
Processo: 0519973-36.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519973-36.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JADILSON BISPO FERREIRA

Advogado(s)
:
MAURICIO SAMPAIO DA CUNHA

APELADO: TRATOCAR VEICULOS E MAQUINAS S A

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE ESPAÇO COMERCIAL (SHOPPING DA GENTE). MORA DE 27 MESES. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ART. 476, CC). INEXIGIBILIDADE DE ALUGUÉIS E ENCARGOS CONDOMINIAIS NO PERÍODO DE MORA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Jadilson Bispo Ferreira em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador (ID 98532140), que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada contra Tratocar Veículos e Máquinas S/A (Shopping da Gente), em razão do atraso de 27 meses na entrega de espaço comercial (loja n.º 39.2), adquirido em novembro de 2013 pelo valor de R$ 13.635,00, pago à vista, e entregue de forma precária, sem climatização e com obras inacabadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as dificuldades administrativas perante órgãos municipais configuram fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da construtora; (ii) estabelecer se a exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC) torna inexigíveis os aluguéis e encargos condominiais durante o período de mora da fornecedora; e (iii) determinar se o atraso superior a dois anos, aliado à entrega precária, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As dificuldades com órgãos municipais e greves constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade de incorporação, não aptas a afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora pelo atraso na entrega do bem.

4. A promessa de climatização do empreendimento, veiculada em comunicado oficial da própria ré (ID 98531653), integra a oferta e vincula o fornecedor, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumido.

5. A exceção do contrato não cumprido impede que o contratante em mora exija contraprestações do outro contratante; portanto, inexigíveis os aluguéis e encargos condominiais cobrados durante o período de maio de 2014 a agosto de 2016.

6. O atraso de 27 meses frustra o planejamento empresarial e profissional do lojista, privando-o do uso do bem por longo período, o que extrapola o mero inadimplemento e configura dano moral indenizável.

7. Ante a ausência de prova contábil específica da margem de lucro frustrada e considerando que a fixação do dano moral em patamar robusto já contempla a compensação pela perda de chance de auferir renda, afasta-se a cumulação com lucros cessantes, evitando-se o bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. As dificuldades administrativas perante órgãos municipais e greves configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo atraso na entrega de unidade imobiliária.

2. A promessa de infraestrutura veiculada em comunicado oficial do fornecedor integra a oferta e o vincula, nos termos do art. 30 do CDC, sendo a entrega em condições inferiores às prometidas prestação imperfeita.

3. Pela exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC), o fornecedor em mora na entrega do imóvel não pode exigir do adquirente o pagamento de aluguéis e encargos condominiais durante o período de inadimplemento.

4. O atraso superior a dois anos na entrega de imóvel comercial, aliado à entrega precária, configura dano moral indenizável, por frustrar o planejamento empresarial e profissional do adquirente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 30 e 51; CC, art. 476; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0530676-60.2017.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, DJEN 24/03/2025; TJBA, Apelação 0557412-18.2017.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Maria do Socorro Barreto Santiago, Segunda Câmara Cível, DJEN 12/02/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0519973-36.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante JADILSON BISPO FERREIRA e como apelada TRATOCAR VEICULOS E MAQUINAS S A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, para: (a) condenar a apelada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais; (b) declarar a inexigibilidade dos aluguéis e encargos condominiais no período de maio de 2014 a agosto de 2016; e (c) determinar que a apelada se abstenha de incluir o nome do autor em cadastros restritivos de crédito pelos débitos ora declarados inexigíveis; invertido o ônus sucumbencial, com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02